Tribunal: TJES
Processo: 5004231-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004231-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. E. O.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004231-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L.
E. O.,
representado por sua genitora Danyelle Emiliano Almeida Oliveira

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED
NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 875487) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por
LUCAS EMILIANO OLIVEIRA
, representado por sua genitora Danyelle Emiliano Almeida Oliveira, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar
“que a ré providencie a realização das sessões de terapia psicológica no método de análise aplicada do comportamento – ABA de até 40 (quarenta) horas semanais, sessões de fonoaudiologia em 02 (duas) semanais, bem como terapias ocupacionais com 1 (uma) sessão semanal”.

Em suas razões (evento 875483), aduz a parte agravante, em suma, que o profissional que receitou o tratamento não é vinculado à cooperativa de trabalho médico, não sendo apto, portanto, a respaldar sua pretensão.

Alega, demais, inexistir comprovação científica acerca da eficácia do tratamento vindicado, existindo outros procedimentos mais adequados ao caso do agravado.

Por fim, sustenta que não houve prévio parecer formulado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, o que, segundo seu entender, inviabiliza o deferimento da liminar.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do
decisum
objurgado que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 957855 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1053326, pugnou pela manutenção da decisão singular.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004231-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L.
E. O.,
representado por sua genitora Danyelle Emiliano Almeida Oliveira

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED
NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 875487) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por
LUCAS EMILIANO OLIVEIRA
, representado por sua genitora Danyelle Emiliano Almeida Oliveira, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar
“que a ré providencie a realização das sessões de terapia psicológica no método de análise aplicada do comportamento – ABA de até 40 (quarenta) horas semanais, sessões de fonoaudiologia em 02 (duas) semanais, bem como terapias ocupacionais com 1 (uma) sessão semanal”.

Em suas razões (evento 875483), aduz a parte agravante, em suma, que o profissional que receitou o tratamento não é vinculado à cooperativa de trabalho médico, não sendo apto, portanto, a respaldar sua pretensão.

Alega, demais, inexistir comprovação científica acerca da eficácia do tratamento vindicado, existindo outros procedimentos mais adequados ao caso do agravado.

Por fim, sustenta que não houve prévio parecer formulado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, o que, segundo seu entender, inviabiliza o deferimento da liminar.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do
decisum
objurgado que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 957855 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1053326, pugnou pela manutenção da decisão singular.

Pelo que denoto dos autos de origem, o menor requerente, beneficiário do plano recorrente, possui transtorno do espectro autista infantil (CID F48.0), sendo que, a teor de laudo médico, necessita de terapias pelo procedimento ABA, sessões de fonoaudiologia e terapias ocupacionais.

Alega que tendo procurado a recorrente, esta apresentou negativa, razão pela qual foi ajuizada a ação de origem.

O MM. Juiz singular, ao receber a vestibular, deferiu a tutela de urgência nos termos já consignados.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, os laudos que acompanham a petição inicial atestam, de forma satisfatória, ser o requerente portador de transtorno do espectro autista, em sua forma grave, necessitando, portanto, de terapia com intervenção “ABA”, bem como sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional neurossensorial.

Partindo de tal elemento probatório, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido,
justamente por ser quem detém conhecimento específico para
apontar
o
método mais adequado
para
o paciente
, com base em suas observações
profissionais
ao longo
de todo o tratamento
.

Em análise de caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA
MÉTODO COM BAIXO ÍNDICE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1 A agravante, desconsiderando o laudo médico, e sem a menor sensibilidade, recusou o tratamento indicado por mero formalismo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, esforçando-se para juntar documentação farta de contraindicações ao método ABA, impedindo assim, o acesso de uma criança a condições plenas de bem-estar à saúde.
(...).

3 - Estando à enfermidade que acomete o agravado no Código Internacional de Doenças, identificada pela CID-10 F-84, descrita em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura contratual do tratamento indicado à cura de doença tutelada.

4 -
Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Ademais, conquanto a parte recorrente alegue a incapacidade técnica do médico que prescreveu o tratamento, não há nos autos, ao menos até a presente etapa, qualquer documento apto a desconstituir a lisura e a adequação do procedimento recomendado pelo profissional médico que acompanha o autor.

Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Câmara que
“
o
laudo e relatório médico que demonstram as condições clínicas do agravado merecem prevalecer frente à avaliação realizada unilateralmente pela Unimed
(...)”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pelo autor. E tal se explica em virtude de que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada no laudo médico colacionado aos autos, haja vista constar a informação da importância do tratamento imediato.

Assim é que, no caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência, de modo que o reforma da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Nesses casos, é preciso agir com cautela, conforme vem decidindo este Egrégio Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS - PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. Por cautela, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, isto porque, não obstante o valor do procedimento médico que terá que suportar a agravante, o sacrifício econômico a ser suportado por essa deve ceder face à importância do mesmo para evitar prejuízo efetivo à saúde da agravada, sem embargo de que, na hipótese de efetiva comprovação das alegações da inexistência de cobertura contratual, seja esta demandada pelos respectivos custos
. 5. Decisão recorrida que não merece reforma uma vez que a agravada logrou demonstrar na origem os requisitos para concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013123, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Outra não é a posição adotada no âmbito desta Corte de Justiça, a qual, julgando casos deveras semelhantes ao dos autos, assim se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional.

2) O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes.

3) Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. (...). MÉRITO. LIMITAÇÃO ANUAL DE QUANTIDADE DE SESSÕES DE TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DA ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O d. Juízo a quo realizou juízo de reconsideração, através de prolação de nova decisão nos autos do processo nº 0012479-27.2018.8.08.0024, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 08 de janeiro de 2019, ocasião em que
restou deferido aos agravantes o tratamento da Terapia ABA.
Assim, torna-se desnecessária a prestação da tutela jurisdicional recursal, no ponto, pois insubsistente o interesse recursal neste instrumento. (...).

4.
O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da Agência Nacional de Saúde traduz meramente referência de cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, não se prestando para respaldar exclusão de autorização de procedimento indispensável a tratamento essencial ao paciente, prescrito por balizados laudos médicos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007008, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR –URGÊNCIA DEMONSTRADA – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. Precedentes.

2. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, estabelecidas as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde limitar as opções terapêuticas ou os procedimentos necessários para o tratamento das enfermidades cobertas.

3. Não afigura-se razoável que o plano de saúde decida qual tratamento ou medicamento apresenta-se mais adequado e eficaz ao paciente, análise essa que só pode ser corretamente realizada pelo médico que o acompanha.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169015351, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Saliento, por fim, que, embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso
1
, esta Colenda Câmara Cível enfrentou, em diversas oportunidades, debate específico acerca do tema, sendo firmada a obrigatoriedade de fornecimento do referido procedimento ao paciente acometido pelo transtorno do espectro autista.

Veja-se:

(...) 2. -
Demonstrado por relatório médico que o agravado tem quadro de Transtorno de Espectro Autista (CID 10: F84.0), motivo pelo qual foi solicitado para ele tratamento multiprofissional por tempo indeterminado: * Psicoterapia Comportamental pelo método ABA (Applied Behavior Analysis): 30 horas semanais * Terapia Ocupacional com Integração Sensorial 3 horas por semana. * Fonoaudiologia pelo método Prompt/ABA 5 horas por semana. * Psicopedagogia pelo método ABA 2 horas por semana.. 3. - A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça em relação ao tema é no sentido de que Sendo a enfermidade coberta pelo plano do autor, cabe ao seu médico estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, com a respectiva carga horária, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis.
(Agravo de instrumento n. 0018378-36.2019.8.08.0035, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-10-2019, data da publicação no Diário: 30-10-2019). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012113, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TRATAMENTO. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLAUSABILIDADE DO DIREITO AO TRAMENTO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que coíbe qualquer espécie de discriminação contra os portadores de tal enfermidade, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência (art. 5º) e assegurando-lhes, também, o acesso à atenção integral e a tratamento multiprofissional.
2) O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas (prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o beneficiário). 3)
Na hipótese, os laudos médicos e os relatórios multiprofissionais recomendam a submissão do paciente ao tratamento vindicado, tendo assim se manifestado: a fonoaudióloga que o acompanha (fl. 171), o pediatra assistente (fl. 174), o neurocirurgião (fl. 183) e sua psicóloga (fl. 185/186), todos testificando a importância e a perspectiva que têm de que o método ABA contribuirá substancialmente para a melhor adaptação social do infante e o auxílio no desenvolvimento das habilidades básica que nele estão comprometidas plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado pela criança.
4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TERAPIAS PELO MÉTODO ABA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Inobstante o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, é certo que o objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde leva à compreensão de que
as restrições contratuais que limitam a cobertura contratada somente serão aceitas com relação ao tratamento das patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

II. A lei nº 12.764/12, em seu artigo 3º, inciso III, alínea“b”, estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

III. Por sua vez, os artigos 5º, da Lei 12.764/12 e artigo 14, da Lei 9.656/98 vedam que a pessoa com transtorno do espectro autista seja impedida de participar dos planos privados de assistência à saúde em razão de sua deficiência.

IV. Na hipótese, o autor/agravado, menor impúbere, contando com 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade, fora diagnosticado com autismo infantil (CID10=F84.0) e com atraso no desenvolvimento,
sendo-lhe indicado pelo profissional médico que o acompanhava o fornecimento de tratamento multiprofissional por tempo indeterminado, incluindo-se Terapia Comportamental e fonoaudiologia, ambas pelo método ABA.

V. Caracterizada a plausibilidade da pretensão autoral e a urgência de o menor, ainda na primeira infância, iniciar o mais breve possível o tratamento prescrito por seu médico psiquiatra, a fim de viabilizar a obtenção de resultados mais favoráveis no seu desenvolvimento psíquico e social, deverá ser mantida a decisão recorrida.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0008341-17.2018.8.08.0024, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça (evento 1053326),
“
embora o e-NATJus seja instrumento apto ao fornecimento de informações e esclarecimentos técnicos para questões vinculadas à seara da saúde, não se pode compreender que outros instrumentos, como laudos e relatórios médicos, não possam os suprir para a formação da cognição do magistrado na demanda, sendo irrazoável por parte da agravante exigir que o MM. Juiz de Direito necessariamente consulte tal sistema, quando existentes outros elementos de convicção nos autos”.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008519, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004231-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L.
E. O.,
representado por sua genitora Danyelle Emiliano Almeida Oliveira

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO INFANTIL – TERAPIAS PELO MÉTODO ABA –
REQUERIMENTO FORMULADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O AUTOR
–
NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO –

AUSÊNCIA DE PRÉVIO PARECER DO NAT – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE CONVICÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os laudos que acompanham a petição inicial atestam, de forma satisfatória, ser o requerente portador de transtorno do espectro autista, em sua forma grave, necessitando, portanto, de terapia com intervenção “ABA”, bem como sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional neurossensorial.

2.
Conquanto a parte recorrente alegue a incapacidade técnica do médico que prescreveu o tratamento, não há nos autos, ao menos até a presente etapa, qualquer documento apto a desconstituir a lisura e a adequação do procedimento recomendado pelo profissional médico que acompanha o autor.

3.
Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Câmara que
“
o
laudo e relatório médico que demonstram as condições clínicas do agravado merecem prevalecer frente à avaliação realizada unilateralmente pela Unimed
(...)”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

4
.
Resta demonstrado o

periculum in mora

na medida em que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

5.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

6.
Embora o e-NATJus seja instrumento apto ao fornecimento de informações e esclarecimentos técnicos para questões vinculadas à seara da saúde, não se pode compreender que outros instrumentos, como laudos e relatórios médicos, não possam os suprir para a formação da cognição do magistrado na demanda, sendo irrazoável por parte da agravante exigir que o MM. Juiz de Direito necessariamente consulte tal sistema, quando existentes outros elementos de convicção nos autos.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.